Tribunal: STF
Processo: AI 79670
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS, A CONTRADIÇÃO, CORRIGIVEL EM EMBARGOS DECLARATORIOS, E A QUE SE VERIFICA QUANDO O ACÓRDÃO CONTEM PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIAVEIS. A ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO, ENTRE A
JURISPRUDÊNCIA ADOTADA NO ACÓRDÃO E OUTRA DO MESMO TRIBUNAL, SOMENTE PODE SER APRECIADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA. EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS.